Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-55.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SUBMETER CRIANÇA A CONSTRANGIMENTO. ART. 232 DA LEI 8069/90. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. REVISÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comete o crime do art. 232 do ECA aquele que, aproveitando-se da guarda temporária proveniente de relação de afeto, confiança e familiaridade, deita-se sobre uma criança e beija/lambe suas orelhas, submetendo-a a situação constrangedora e vexatória.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações uníssonas da vítima e testemunhas, corroboradas pela dinâmica dos fatos, que revelam o estado constrangedor causado à criança.
3. No contexto de violência doméstica, o STJ consolidou o entendimento de que os danos morais são presumidos, sendo inviável sua dispensa ou redução a um patamar desproporcional à conduta do réu e aos danos causados à vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.